Tribunal: TJMT
Processo: 0024003-30.2011.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0024003-30.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (EMBARGADO), ALINE ARANTES OLIVEIRA LOUREIRO - CPF: 036.958.141-52 (ADVOGADO), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), ESPOLIO DE CARLOS EDUARDO BRITO HAAS (EMBARGANTE), CARLA MARIA COSTA BOTELHO - CPF: 832.314.041-34 (ADVOGADO), JANE MARINAIDE RIBEIRO COSTA BOTELHO - CPF: 205.934.141-87 (EMBARGANTE), JOSE ROBERTO MONTEIRO BOTELHO - CPF: 631.035.081-15 (EMBARGANTE), MONICA APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES - CPF: 713.227.791-04 (ADVOGADO), CARLA MARIA COSTA BOTELHO (EMBARGANTE), ESPOLIO DE CARLOS EDUARDO BOTELHO (EMBARGANTE), LEONARDO MONTEIRO BOTELHO (EMBARGANTE), ESPOLIO DE CARLOS EDUARDO BOTELHO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ROBERTO MONTEIRO BOTELHO - CPF: 631.035.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MONTEIRO BOTELHO - CPF: 832.517.581-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA APARECIDA MAGALHAES FANAIA TORRES - CPF: 713.227.791-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 0024003-30.2011.8.11.0041– Capital.

Embargantes:
Jane Marinaide Ribeiro Costa Botelho e Outros.

Embargado:
Hospital e Medicina Especializada Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - A
ÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – CUMPRIMENTO SENTENÇA - SUBROGAÇÃO - OMISSÃO – INCONFORMISMO –REJEITADO

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 0024003-30.2011.8.11.0041– Capital.

Embargantes:
Jane Marinaide Ribeiro Costa Botelho e Outra.

Embargado:
Hospital e Medicina Especializada Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jane Marinaide Costa Botelho e Carla Costa Botelho,
em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargantes.

Nas razões dos embargos, dizem que o v. acórdão é omisso porque não enfrentou o pedido quanto à desoneração dos bens objeto de penhora “
Lotes n.º 10 e 50% do lote n.º 11 da quadra 13. Com a área total de 1.600m2, em comum em um lote de terreno quadra 13. Com a área de 10.000 m2, na sede do município de chapada dos Guimarães e Lotes n.º 08 e 09 da quadra 13. Com a área total de 1.600m2, em comum em um lote de terreno quadra 13. Com a área de 10.000 m2, na sede do município de Chapada dos Guimarães.”,
que foram indevidamente constritos.

Seguem, ainda, apontando omissão quanto à prescrição intercorrente, prequestionando a matéria.

Forte em tais argumentos, requerem sejam supridos os vícios apontados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 0024003-30.2011.8.11.0041– Capital.

Embargantes:
Jane Marinaide Ribeiro Costa Botelho e Outra.

Embargado:
Hospital e Medicina Especializada Ltda.

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta,
as embargantes apontam a existência de omissão no v. acórdão embargando quanto ao enfrentamento do pedido de desoneração dos bens objeto de penhora “
Lotes n.º 10 e 50% do lote n.º 11 da quadra 13. Com a área total de 1.600m2, em comum em um lote de terreno quadra 13. Com a área de 10.000 m2, na sede do município de chapada dos Guimarães e Lotes n.º 08 e 09 da quadra 13. Com a área total de 1.600m2, em comum em um lote de terreno quadra 13. Com a área de 10.000 m2, na sede do município de Chapada dos Guimarães.”,

que foram indevidamente constritos.

Com efeito,
a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

Nesse contexto, de acordo com o art. 1.013 do CPC, “
a apelação devolverá ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada”
.

Deveras, o ponto questionado no presente recurso integrativo,

não compõe o capitulo impugnado da sentença, a qual ateve-se à

discussão quanto a

pretensão de ressarcimento da embargada pelo pagamento de indenização por danos morais em razão de condenação solidária

arbitrada nos autos do processo indenizatório.

Deveras, a penhora de bens das embargantes, não integra a fase de conhecimento, pois, constitui ato jurisdicional praticado na fase executiva, não havendo que se falar em omissão do v. acórdão no tocante, vez que limitado à extensão da devolução e aos capítulos impugnados.

Desta feita, ao que se constata, as embargantes visam pela via transversa obter reforma de decisão cujo resultado lhe foi desfavorável, de sorte que não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023